Tribunal: STF
Processo: HC 194387
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus como pedido de liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 618.745/SP (documento eletrônico 5).
    Os impetrantes requerem
    “sejam-lhes concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE e confirmando a ordem ao final, frente a falta de fundamentação no v. acordão combatido onde requer esse defensor a reforma do v. acordão com o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no artigo 4º da Lei 11.343/06, com a diminuição da pena e que sejam os Pacientes absolvidos do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 e remetidos a regime diverso do que se encontram, após as informações da Autoridade Coatora, restabelecendo-se desta forma, a mais escorreita, cristalina e lídima” (pág. 61 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Traslado, por oportuno, a ementa da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. REITERAÇÃO LITERAL DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NA PETIÇÃO INICIAL. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. – Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidir os fundamentos da decisão agravada. Uma vez não impugnados, incide ao caso o entendimento firmado no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. – Agravo regimental não conhecido” (documento eletrônico 5).
    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Ainda nesse sentido, a ementa do seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator